Tribunal: TJDFT
Processo: 0010546-19.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ITCD. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 659 E 662 DO CPC. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão, bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que no procedimento de arrolamento não serão apreciadas as questões relativas à satisfação das respectivas obrigações tributáriaa.
2. Ressalte-se que os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, violações às normas constitucionais que disciplinam a ordem tributária.
3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária para a apreciação e julgamento da partilha e para a subsequente expedição do respectivo formal (art. 659, § 2o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.